Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-79.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001697-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDMAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 705.496.641-49 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001697-79.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrido:
EDMAR DE OLIVEIRA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE FATURA NÃO IDENTIFICADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da não identificação de pagamento de fatura de cartão de crédito e consequente negativação do nome do consumidor, mesmo após tentativas de solução administrativa. A parte recorrente impugna o reconhecimento do dano moral, postula a redução do valor fixado e requer a modificação dos índices de correção monetária e dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se está caracterizado o dever de indenizar por danos morais diante da falha na prestação do serviço e da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral; (iii) definir os índices corretos de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente quando não reconhece pagamento realizado e procede à inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, mesmo diante de prévia tentativa de solução administrativa.

A ausência de resposta adequada às solicitações do consumidor configura desídia e reforça a responsabilização da instituição, conforme jurisprudência consolidada na Turma Recursal do TJMT (Conclusão nº 1).

A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo sofrido, salvo se comprovada a existência de registros restritivos anteriores, o que não ocorreu no caso concreto.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável diante da conduta da empresa, da natureza da violação e dos precedentes em casos análogos, devendo ser mantido.

Os juros moratórios, em casos de responsabilidade civil contratual, incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária é devida a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Os índices fixados na sentença devem ser adequados à nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo o IPCA o índice de atualização monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, o critério de cálculo dos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A não identificação de pagamento de fatura de cartão de crédito, seguida de negativação indevida e ausência de resposta administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos é presumido (
in re ipsa
), salvo prova de existência de negativação anterior.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido se compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

A correção monetária deve observar o índice IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação atual do Código Civil.

Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento, em caso de dano moral contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; TJMT, RI 1041382-33.2020.8.11.0001, j. 04.11.2024; TJMT, RI 1007843-04.2023.8.11.0004, j. 18.10.2024; STJ, REsp 1.152.541, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 289094099, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de
R$ 2.261,40 (dois mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)Inexistência de danos morais – Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

2)Dano moral: juros incidem do arbitramento e a correção monetária deve ser pelo IPCA.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante realizou o pagamento da fatura de seu cartão de crédito em 26/12/2023, no valor de R$ 1.544,90 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), por meio do aplicativo do Banco Itaú, na modalidade débito em conta, utilizando, para tanto, conta corrente de titularidade de sua esposa. Contudo, relata que o referido pagamento não foi reconhecido pelo reclamado.

Aduz que, mesmo após entrar em contato com a instituição financeira, não obteve retorno satisfatório quanto à regularização do débito e teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito. Sustenta que o valor somente foi considerado em março de 2024, já com a incidência de encargos moratórios, resultando em acréscimo R$ 2.261,40 (dois mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) no valor principal já pago.

A demandada, por sua vez, alega que a inscrição do contrato nos cadastros de proteção ao crédito foi legítima, tendo em vista que o reclamante permaneceu inadimplente desde dezembro de 2023. Afirma, ainda, que o pagamento foi realizado mediante digitação manual do código de barras e que, por erro do próprio reclamante ao inserir os dados, o valor não foi corretamente vinculado à fatura, gerando inconsistência no processamento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos valores de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e
R$ 2.261,40 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)
, respectivamente.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de indeferimento ou de redução da verba arbitrada a título de danos morais, bem como à alteração dos índices de correção monetária e do termo inicial dos juros de mora.

Assim, sendo incontroversos a relação jurídica entre as partes e o valor arbitrado a título de danos materiais, passo à análise do pleito de indenização por danos morais.

No presente caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a parte reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela recorrente, a qual ocasionou prejuízos financeiros, mesmo após tentativas de solução administrativa junto à instituição demandada, sem êxito.

Ainda que a recorrente sustente que a operação de pagamento não foi concluída por erro do próprio reclamante na inserção dos dados, verifica-se que a instituição financeira confirmou o pagamento da fatura, conforme demonstrado no ID 289094082, além de ter se omitido quanto ao dever de prestar esclarecimentos sobre as solicitações de verificação do pagamento encaminhadas pelo reclamante em 04 e 11/01/2024 (IDs 289094083 e 289094084).

Considerando que a reclamada dispunha dos meios necessários para averiguar e regularizar a situação, constata-se falha na prestação do serviço, a qual resultou na incidência indevida de juros e correção monetária.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº
1
, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO À RECLAMADA DO APARELHO TELEVISOR DISCUTIDO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10413823320248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO APRESENTADO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR SEM A CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A demonstração da transferência (TED/DOC ou PIX) do depósito ao beneficiário é indispensável à validade do contrato. É notória a má-fé da Instituição Bancária que formaliza o contrato de empréstimo, mas não disponibiliza o montante contratado para o consumidor e, ainda assim, desconta mensalmente as parcelas no contracheque do autor, de forma que a repetição de indébito é medida que se impõe.
Resta caracterizada a responsabilidade do banco, que deve responder pelos transtornos causados ao demandante, ante a nítida falha na prestação de serviço, considerando ainda a reclamação administrativa no PROCON não atendida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10078430420238110004, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/10/2024). (grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando a inexistência de outras restrições em nome do autor
.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, em se tratando de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para alterar
os índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre os danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e estabelecendo que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025